Tribunal: TJDFT
Processo: 0744366-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744366-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 246248614 integrada pelos Embargos de Declaração de ID 248819099) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento provisório de sentença (processo n. 0732956-82.2025.8.07.0001), determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação dos Executados. Preparo recolhido (ID 77220071). É o breve relatório. Decido. Em consulta ao Pje, verifico que fora proferida nova decisão no ID 251392525, em 10 de outubro de 2025, na qual o Juízo determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Em atenção à vedação à decisão surpresa e ao princípio da cooperação, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre o interesse recursal no presente feito, considerando a decisão recorrida de ID 246248614, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital